Tribunal: TJDFT
Processo: 0717832-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717832-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA DIAS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEREZINHA DIAS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0718459-46.2024.8.07.0018, que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante/requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a eventual preclusão da decisão que determinou a suspensão do processo de origem, proferida ao ID 219916866, em 06/12/2024, acerca da qual a parte ora recorrente assim se manifestou no ID 220166289 “Ciente sem interesse de manifestação.” Cumpre salientar que o pedido superveniente contrário a suspensão do processo, aparentemente, mostra-se incompatível e contraditório com comportamento anterior, o que implica, em tese, a preclusão lógica. Publique-se. Intime-se. Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator